Tribunal: TJBA
Processo: 8000115-21.2021.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000115-21.2021.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA APARECIDA BARROS BARBOSA

Advogado(s)
:
MONIQUE EMANUELLA SILVA TRINDADE

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. SANEAMENTO. NECESSIDADE.

I – A existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado possibilita a oposição de embargos de declaração.

II – É omisso o acórdão que, mesmo diante do expresso pedido, embora sucessivo, de abatimento dos valores depositados em favor da Apelada, como crédito relativo ao mútuo impugnado, acerca de tal pretensão nada referiu.

III – Evidenciado que, ao apreciar a apelação, esta Turma Julgadora não se manifestou acerca da matéria retro referenciada, impositivo é o acolhimento dos aclaratórios, a fim de negar conhecimento a pretensão acerca da qual se requereu pronunciamento expresso, porquanto já reconhecida por sentença.

EMBARGOS ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de id.75456755
opostos na Apelação nº 8000115-21.2021.8.05.0134, da Comarca de Ituaçu, em que figuram como
Embargante
BANCO BRADESCO S/A e como
Embargada
MARIA APARECIDA BARROS BARBOSA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA